Tribunal: TJDFT
Processo: 0723173-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0723173-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA MARIA DE PAIVA RODRIGUES AGRAVADO: EDUARDO CAVALCANTE PINTO DESPACHO Em consulta aos autos do processo de origem (0741657-65.2017.8.07.0016), verifica-se que o termo de acordo foi juntado àquele feito em 04/11/2025 (ID 255730503). Assim, aguarde-se por 15 (quinze) dias. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital